Tribunal: TJMT
Processo: 1000728-65.2020.8.11.0026
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO – MANDADO DE CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA CUMPRIDO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO SUFICIENTE DO RECEBEDOR – REVELIA DECRETADA – INFRINGÊNCIA DO ARTIGO 18, II, DA LEI 9.099/95 – ENUNCIADO 05 DO FONAJE – RECEBEDOR DEVE SER OBRIGATORIAMENTE IDENTIFICADO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – NULIDADE PROCESSUAL INSANÁVEL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVA CITAÇÃO DO RECLAMADO – RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000728-65.2020.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VALENTIM DA SILVA & OLIVEIRA LTDA - ME - CNPJ: 12.849.209/0001-03 (RECORRENTE), LAUDICEIA MONICA DA COSTA - CPF: 011.494.531-41 (ADVOGADO), LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS - CPF: 016.674.881-12 (ADVOGADO), DIOCESE DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.100.732/0005-75 (RECORRIDO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DE OFÍCIO ANULOU A SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021